Tribunal: TJES
Processo: 5000392-44.2025.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000392-44.2025.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIANO JOAO SCAQUETTI
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000392-44.2025.8.08.0044.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
LUCIANO JOAO SCAQUETTI.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR LONGO PERÍODO EM ÁREA RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, em decorrência da interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrido.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, atribuindo a interrupção a eventos climáticos (caso fortuito/força maior). Defende a ausência de provas do dano e pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

3.

Em contrapartida, o recorrido apresenta óbice ao recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença.

4.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

5.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, inciso II, do CPC.

6.

Adentrando ao mérito, constata-se que adequado foi o entendimento do Juízo de origem ao reconhecer a falha na prestação do serviço. A demora injustificada no restabelecimento da energia elétrica, por lapso temporal excessivo em localidade rural, viola frontalmente o prazo regulatório previsto no art. 362, inciso V, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. A alegação de força maior não prospera como excludente de responsabilidade, mormente quando a própria recorrente admite que a falha decorreu da presença de animal na rede elétrica, circunstância que configura fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, inoponível ao consumidor
.

7.

Nestes casos, fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC. Com efeito, o entendimento alcançado pelo Juízo de origem está em consonância com a jurisprudência pátria e deste E. Tribunal no sentido de que a falha na prestação de serviço essencial enseja dano moral
in re ipsa
, vejamos:

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INTERRUPÇÃO ILEGALIDADE DO ATO DANOS MORAIS - RECURSO NÃO PROVIDO.
1 A prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, impende ressaltar que a energia é um bem essencial à população, constituindo-se serviço público indispensável, subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação.
2 - A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa , em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3 - A indenização por dano moral não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. Trata-se de mecanismo que visa minorar o sofrimento experimentado, além de dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros que estejam em condição de praticá-las futuramente. 4 - O valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não deve ser reduzido, levando em consideração o dissabor experimentado pelo autor, o período em que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica e o caráter pedagógico da medida. 5 - Recurso improvido” (TJES, Classe: Apelação, 069180001518, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 26/11/2018). (Grifado)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO IRREGULAR REGRAS PROTETIVAS INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR NÃO AFERIDO PROVAS A FAVOR DA TESE VESTIBULAR DANO MORAL CORTE ILÍCITO VALOR DO DANO PRECEDENTES DESTA CORTE SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1 Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, segundo a inversão do ônus da prova, é cabível a exoneração da responsabilidade da concessionária, diante da alegação formulada, de que no defeito inexiste. Entretanto, pela desistência da prova, responde a parte não vulnerável da relação pelo ônus de sua manifestação.
2 A cessação do fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança indevida configura-se ato ilícito a impor a responsabilidade à prestadora dos serviços. 3 Segundo precedentes deste sodalício: A própria resolução mencionada considera a distribuição de energia elétrica como serviço essencial cuja interrupção coloca em perigo a saúde, segurança e até mesmo a sobrevivência da população, nos termos do artigo 11, parágrafo único, inciso I da Resolução ANEEL n. 414/2010; nesta toada, o corte indevido somado à essencialidade do serviço emerge o dano moral in re ipsa , conforme consagrado pela jurisprudência em casos análogos.
TJES, Classe: Apelação, 011160141955, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018) 4 O dano moral restou fixado em valor correspondente a precedentes desta corte, devendo ser mantido. 5 - Recurso conhecido e improvido” (TJES, Classe: Apelação, 069150039217, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018). (Grifado)

8.

Estabelecida a ocorrência do dano moral, seu arbitramento deve buscar a composição equânime entre a gravidade do fato e a condição econômica das partes em litígio, mas, com especial relevo, atentar ao postulado do devido processo legal em seu aspecto material, dentro dos axiomas da proporcionalidade e razoabilidade.

9.

Isso porque o fundamento da reparabilidade reside no fato de que o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, que não podem ser impunemente atingidos. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Sérgio Cavalieri Filho oferece uma definição de dano moral como “
uma agressão a um bem ou atributo da personalidade
”, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, as suas afeições etc. (Programa de Responsabilidade Civil, 11ª ed. - São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 109).

10.

Posto isto, o
quantum
indenizatório fixado na origem merece reforma, visto que a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é medida que se impõe. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando a extensão do dano e as peculiaridades do caso concreto, este valor revela-se apto a compensar o abalo sofrido e cumprir, de forma equilibrada, o caráter punitivo-pedagógico da medida, alinhando-se aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

11.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão objurgada e
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo incólumes os demais termos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

12. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)